Tribunal: TJDFT
Processo: 0723034-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723034-04.2022.8.07.0007 RECORRENTE: WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, WILCK BATISTA LEANDRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO FALSO. PAGAMENTO VIA PIX. FRAUDE. CONTESTACAO. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED. PROCEDIMENTO DEVIDAMENTE OBSERVADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes contendedoras se caracteriza como de consumo e, portanto, aplicáveis as normas de defesa do consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. O autor imputou ao Banco do Brasil a responsabilidade pela falha na prestação de serviços, porque não implementou em sua plataforma o Mecanismo Especial de Devolução (MED), descumprindo, assim, a regulamentação do Banco Central sobre o PIX. 3. É preciso esclarecer que não é possível bloquear um Pix enviado, por se tratar de um meio de pagamento instantâneo. Ademais, conforme consta da Resolução BCB No 103, de 8 de junho de 2021, o MED – Mecanismo Especial Devolução não é um aplicativo e sim um conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix, que deve ser aberto pela instituição financeira a partir da contestação apresentada pelo cliente sobre possível fraude do receber do Pix. 4. No caso, recebida a contestação, o Banco do Brasil abriu o procedimento e pediu a devolução do dinheiro à instituição bancária recebedora, mas não houve recuperação do valor, ou seja, não havia recurso disponível na conta bancária do suposto fraudador. Portanto, não há falar em responsabilidade da instituição financeira, pois não restou caracterizado defeito no serviço prestado. 5. Noutro giro, é possível observar a culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a cautela e diligência necessária para o tipo de transação realizada. Fez o PIX e negociou com um terceiro por meio de telefone, sem nenhuma averiguação sobre a veracidade e autenticidade das informações recebidas, e assim como o meio utilizado para a comunicação. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente aponta violação ao artigo 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como à Resolução BCB no 1/2020, sustentando que a instituição financeira falhou ao deixar de disponibilizar mecanismos eficazes para a devolução do valor transferido via PIX, o que configura um defeito na prestação do serviço. Assevera que a ausência de um sistema ágil e eficiente, por parte do recorrido, para a reversão de transações fraudulentas, viola o dever de segurança do consumidor. Aponta a responsabilidade objetiva do banco. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, recebida a contestação, o Banco do Brasil entendeu que era o caso de MED e pediu a devolução do dinheiro à instituição bancária recebedora, mas não houve recuperação do valor, ou seja, não havia recurso disponível na conta bancária do suposto fraudador. (...) Da análise dos autos, o prejuízo não ocorreria senão em razão dos atos praticados pelo próprio consumidor. O eventual bloqueio da importância poderia, no máximo, frustrar eventual resultado ou exaurimento da fraude. Mas seu ato não guarda qualquer nexo de causalidade com o dano causado. (...) Noutro giro, é possível observar a culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a cautela e diligência necessária para o tipo de transação realizada. Fez o PIX e negociou com um terceiro por meio de telefone, sem nenhuma averiguação sobre a veracidade e autenticidade das informações recebidas, e assim como o meio utilizado para a comunicação.” (ID 67397822). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta à Resolução BCB no 1/2020, pois, “Verifica-se ser incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em Resolução ou Portaria, porquanto tal regramento não se caracteriza como "lei federal", não se inserindo no disposto no art. 105, III, a, da Carta Magna”. (AgInt no AREsp n. 2.673.275/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003